Tribunal: TJDFT
Processo: 0744264-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0744264-94.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DARLAN LUCAS DO CARMO FIGUEIREDO PACIENTE: LUCAS FELIPE SOARES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Darlan Lucas do Carmo Figueiredo impetra habeas corpus em favor de Lucas Felipe Soares de Sousa contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a sua prisão flagrancial em preventiva como garantia da ordem pública. O paciente tem dezoito anos de idade e foi preso em 23/09/2020, acusado de infringir o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, mas é primário, estudante, órfão de pai, reside com a mãe e dois irmãos menores. O Ministério Público pediu a sua liberdade provisória mediante cautelares, afirmando que a prisão decretada de ofício não tem fundamentação concreta. Apresenta quadro comparativo das decisões proferidas pelo Juízo do NAC no dia 25/09/2020, acrescentando que em alguns casos semelhantes ou até mais graves, foi substituída a prisão preventiva por cautelares diversas. Sustenta que a manutenção da prisão do paciente é desproporcional, desnecessária e arbitrária, pois certamente será beneficiado pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, o que afastaria pena privativa de liberdade. Assevera que a Lei 13.964/2019 modificou a redação do artigo 311, do Código e Processo Penal, excluindo a prisão preventiva de ofício e, neste caso, esta não foi requerida pelo Ministério Público. Requer a liberação do paciente para responder solto ou substituição da prisão por cautelares diversas; que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva de ofício, sendo inidônea a sua fundamentação, devendo ser reavaliada, considerando o quadro comparativo apresentado. O feito foi distribuído por prevenção ao HC 0743158-97.2020.8.07.0000 - ID 20164916, impetrado pela Defensoria Pública contra o mesmo ato coator, com liminar indeferida, sendo depois homologada a desistência requerida por advogado constituído. Considerando tratar-se de nova impetração, com razões diferentes, passa-se à análise do pedido liminar: o paciente tem dezoito anos de idade e ao Delegado se declarou usuário de drogas e pretendia revender drogas adquiridas em Águas Lindas para ajudar a mãe e o sobrinho recém-nascido, porque "está faltando tudo em casa". Todavia, não chegou a fazer nenhuma venda, pois foi abordado por policiais militares em uma rua de Samambaia, quando estava com uma faca e duas porções de maconha, com nove e com quase cinquenta gramas; na sua casa foi apreendido um tijolo da droga pesando pouco menos de quatrocentos e cinquenta gramas, junto com sacos plásticos, uma balança de precisão e uma chave mixa. O Promotor de Justiça destacou que o autuado é tecnicamente primário e, apesar da gravidade do fato, notadamente a quantidade da maconha apreendida, como não houve violência ou grave ameaça a pessoa, oficiou pela liberdade provisória sem fiança. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e afirmou os requisitos da prisão preventiva, que seria necessária para acautelar a ordem pública, haja vista a quantidade da maconha apreendida, denotando envolvimento no tráfico e o risco de recidiva. Inicialmente, ressalta-se que a manifestação favorável do Ministério Público não vincula o Juiz. Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, ao receber o flagrante, o juiz deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em preventiva ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, o Juízo do NAC não agiu de ofício ao determinar a prisão da paciente, o que é vedado por lei. Converteu-se a prisão em flagrante, entendendo-se presentes os requisitos do artigo 312 e inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares, conforme artigo 310, inciso II, todos do Código de Processo Penal. O eminente Desembargador J.J. Costa Carvalho, ao analisar o tema, destacou que apesar de a Lei 13.964/2019 ter alterado o disposto no artigo 311, do Código de Processo Penal, de forma a retirar do Juiz a possibilidade de decretar de ofício a prisão preventiva, nada dispôs em relação ao procedimento específico da conversão, após receber o auto de prisão em flagrante (HC 0726906-19.2020.8.07.0000, Primeira Turma Criminal, julgado em 27/08/2020; Acórdão 1278719).[1][1] Ressalta-se ainda que a análise da prisão e da sua manutenção é feita caso a caso. O pedido de reavaliação da custódia com base "em comparativo aos demais casos semelhantes, ocorridos no mesmo dia, ou seja 25/09/2020", é inviável nesta via de cognição sumária, devendo, em princípio, ser mantida a prisão preventiva. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica. Indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes e cópia da denúncia, se já oferecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 01 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator [1][1] No mesmo sentido: HC 07036400320208070000, Relator Cruz Macedo, julgado em 05/03/2020, Acórdão 1233888. HC 07218102320208070000, Relator Mário Machado, julgado em 27/03/2020, Acórdão 1268239.